Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. Compulsando o andamento do feito, ao ID: 10963147 verifico que a substituída MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA anuiu à transação encartada aos autos, com consequente expedição de PCT n. 0005877- 56.2017.8.07.0000 (ID: 10963234) e cuja decisão de extinção, em razão do pagamento, está acostada ao ID: 37831053. As seguintes substituídas também aderiram ao acordo: -MARIA DE FATIMA SILVA - adesão ao ID: 10963214; -MARIA DE FATIMA E SILVA - adesão ao ID: 10963248; -MARIA DE FATIMA QUERINO - adesão ao ID: 10963254; -MARIA DE FATIMA GOMES - adesão ao ID: 10963254; -MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - adesão ao ID: 10963254; -MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO - adesão ao ID: 10963277. Acostados os cálculos referentes às anuentes (ID: 40307828), as partes impugnaram as planilhas (IDs: 40599468 e 40970206). Por seu turno, o SINDIRETA (ID: 43998349), ao se manifestar sobre a impugnação do DF e a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecidos, concordou com os cálculos encartados pelo Ente Distrital ao ID: 40970206. Os precatórios foram expedidos aos IDs: 52629269 (MARIA DE FATIMA GOMES); 52629270 (MARIA DE FATIMA QUERINO); 52629271 (MARIA DE FATIMA SILVA); 52629272 (MARIA DE FATIMA E SILVA - espólio representado pelo inventariante FRANCISCO DE ASSIS - ID: 49170118); 52629273 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA); 52629274 (MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO). O feito prosseguiu em relação às servidoras não anuentes MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA. Ao ID: 55895419, este Relator saneou o feito quanto às substituídas processuais mencionadas e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observando-se o arbitramento dos honorários contratuais (ID: 10963198) e de execução (ID: 10962997). Ao ID: 61438425, foram encartados os cálculos da d. Contadoria. Intimado, o SINDIRETA impugnou as planilhas apuradas, argumentando que “a d. contadoria judicial não incluiu na base de cálculos dos honorários de execução o(a)(s) substituído(a)(s) MARIA DE FÁTIMA E SILVA e MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA” (ID: 61901525). Por sua vez, o DF também impugnou os cálculos, aduzindo, em suma, que “a d. Contadoria errou na forma de aplicação da Taxa Selic, o que resultou em anatocismo e num excesso de R$ 35.704,76” (ID: 62477602 a 62477604). Instados a se pronunciarem sobre as manifestações respectivas, o SINDIRETA disse que não concorda com as alegações do DF, “eis que houve a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado consoante parâmetros previstos no art. 22, §1o, da resolução n. 303/2019 do CNJ, com aplicação do IPCAE até 08.12.2021, com incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado apurado anterior a vigência da EC/113”. O Ente Público quedou-se inerte (ID: 63565987). É o relato. Decido. A divergência havida entre as partes cinge-se aos cálculos da execução. I) DA IMPUGNAÇÃO DO DF Com razão o DF em relação ao anatocismo, conforme se verá a seguir. O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II) DA IMPUGNAÇÃO DO SINDIRETA Merece acolhida a impugnação do Sindicato, eis que a Contadoria desconsiderou, no cálculo dos honorários de execução, as anuentes MARIA DE FATIMA E SILVA e MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA. III) CONSIDERAÇÕES Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, considerando o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), retifique os cálculos de ID: 61438425, referentes às servidoras não anuentes MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA, observando o seguinte: a) os cálculos relativos aos honorários de execução devem considerar todos os servidores presentes à execução, sendo anuentes MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA SILVA, espólio de MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA QUERINO, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO e não anuentes MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA; b) os cálculos relativos aos honorários de execução (estes fixados ao ID: 10962997 ao percentual de 5%), devem incidir inclusive sobre os créditos dos servidores anuentes; c) a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrigido (sem juros); d) na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios de IDs: 52629269 (MARIA DE FATIMA GOMES); 52629270 (MARIA DE FATIMA QUERINO); 52629271 (MARIA DE FATIMA SILVA); 52629272 (MARIA DE FATIMA E SILVA - espólio representado pelo inventariante FRANCISCO DE ASSIS - ID: 49170118); 52629273 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA); 52629274 (MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO) e 10963234 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA); e) no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, reitero que se aplica aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Como dito alhures, para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizar os valores até a data de elaboração dos novos cálculos. IV) DO DISPOSITIVO Ante todo o exposto, acolho parcialmente ambas as impugnações, nos termos antes alinhavados. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR